Tribunal: STJ
Processo: 5038160-81.2023.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167672 - RS (2024/0329473-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: JONATAN HASE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
RECORRIDO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
validade da capitalização em periodicidade inferior à anual com
base na previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal, sem indicar a taxa diária efetivamente pactuada.
2. O Tribunal de origem considerou válida a pactuação da
capitalização inferior à anual, presumindo sua legalidade a partir
da diferença entre as taxas anual e mensal, sem examinar a
ausência de previsão da taxa diária.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se é válida a capitalização
diária de juros na ausência de indicação clara da respectiva
taxa, ainda que se reconheça cláusula contratual prevendo
capitalização inferior à anual.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a
capitalização de juros em periodicidade diária exige, além de
pactuação expressa, a indicação clara da taxa efetiva diária,
como forma de assegurar o dever de informação previsto no
artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA49883533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 30e1e018-d0ec-44c0-be53-d7d80634da49

5. A aplicação da tese do duodécuplo não se presta a suprir a
omissão da taxa diária, sendo incabível presumir a legalidade da
capitalização diária com base apenas na diferença entre taxas
mensal e anual.
6. A ausência de indicação da taxa diária configura afronta ao
dever de informação, tornando abusiva a cláusula contratual que
prevê a capitalização diária de juros.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial provido para reconhecer a abusividade da
cláusula de capitalização diária de juros, com a consequente
descaracterização da mora.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 30e1e018-d0ec-44c0-be53-d7d80634da49

RECURSO ESPECIAL No 2167672 - RS (2024/0329473-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: JONATAN HASE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
RECORRIDO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
validade da capitalização em periodicidade inferior à anual com
base na previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal, sem indicar a taxa diária efetivamente pactuada.
2. O Tribunal de origem considerou válida a pactuação da
capitalização inferior à anual, presumindo sua legalidade a partir
da diferença entre as taxas anual e mensal, sem examinar a
ausência de previsão da taxa diária.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se é válida a capitalização
diária de juros na ausência de indicação clara da respectiva
taxa, ainda que se reconheça cláusula contratual prevendo
capitalização inferior à anual.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a
capitalização de juros em periodicidade diária exige, além de
pactuação expressa, a indicação clara da taxa efetiva diária,
como forma de assegurar o dever de informação previsto no
artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A aplicação da tese do duodécuplo não se presta a suprir a
omissão da taxa diária, sendo incabível presumir a legalidade da
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

capitalização diária com base apenas na diferença entre taxas
mensal e anual.
6. A ausência de indicação da taxa diária configura afronta ao
dever de informação, tornando abusiva a cláusula contratual que
prevê a capitalização diária de juros.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial provido para reconhecer a abusividade da
cláusula de capitalização diária de juros, com a consequente
descaracterização da mora.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JONATAN HASE DOS
SANTOS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal,
contra acórdão que negou provimento à apelação do ora recorrente.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta divergência
jurisprudencial, alegando que a capitalização diária de juros é indevida sem a
expressa indicação da taxa diária no contrato. Defende que o Tribunal de origem
conferiu interpretação divergente aos artigos 6o, 46, 47 e 52, I a III, do Código de
Defesa do Consumidor, bem como ao art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04. Sustenta que
a tese do duodécuplo não se aplica à capitalização diária e que a ausência da taxa
específica configura afronta ao dever de informação do consumidor. Argumenta,
ainda, que a incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual
descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.
Apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se de início que esta Corte Superior possui o entendimento
consolidado de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual,
inclusive diária, é válida desde que haja pactuação expressa nesse sentido.
Contudo, nos casos de capitalização diária, exige-se, além da cláusula que
mencione a periodicidade, a indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação
ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. A
ausência dessa informação impede o consumidor de compreender previamente o
custo efetivo da operação e de comparar a taxa diária com as taxas mensal e anual,
sendo insuficiente, para esse fim, a simples previsão contratual ou o uso do critério
do duodécuplo.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira,
de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade
da capitalização dos juros adotada no contrato, e das
respectivas taxas. Na hipótese em que pactuada capitalização
diária, é imprescindível, também, informação sobre da taxa
diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do
contrato. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
conhecido e provido.
(AREsp n. 2.822.242/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
28/4/2025
5/5/2025
grifos acrescidos).

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
1.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA.
. NECESSIDADE,
INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
DO
PERÍODO
DA
NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios
desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara,
não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e
anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no
período da adimplência contratual (capitalização diária)
descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifos
14/4/2025
14/5/2025
acrescidos).

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA. MENÇÃO
EXPRESSA. IMPRESCINDIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

1. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição
financeira, de informações claras ao consumidor acerca da
forma de capitalização dos juros adotada, a ausência de
informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a
cobrança de capitalização diária, sendo insuficiente a
informação acerca das taxas efetivas mensal e anual.
Precedentes.
2. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos
autos à origem, para aplicação da jurisprudência desta Corte.
(REsp n. 2.202.252/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
- grifos acrescidos).
6/5/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS
DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos
os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela
qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática
dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial,
respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a
quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência,
acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n.
1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
21/10/2022
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança
de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser
aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à
periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca
da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira
do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária
e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura
descumprimento do dever de informação, nos termos da norma
do art. 46 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência
da periodicidade e da taxa diária no contrato, demandaria a
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

reavaliação
do
contexto
fático-probatório
dos
autos,
procedimento vedado na via do recurso especial, em face das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros
cobrada descaracteriza a mora. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
5/5/2025
8/5/2025
- grifos acrescidos).

Ao examinar o tema, o Tribunal de origem, por maioria de votos,
concluiu que é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
quando expressamente pactuada, inclusive na forma diária. Considerou suficiente a
previsão contratual da capitalização com base na indicação da periodicidade e na
comparação entre as taxas mensal e anual, afastando a necessidade de
especificação da taxa diária. Rejeitou a alegação de afronta ao dever de informação
e afastou o pedido de descaracterização da mora, por não constatar a cobrança de
encargos abusivos no período de normalidade contratual.
Entretanto, embora o acórdão afirme que houve pactuação expressa da
capitalização em periodicidade inferior à anual, com base na previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal, não há qualquer menção à taxa de juros diária
efetivamente aplicada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstrado, exige, nos casos de capitalização diária, não apenas a previsão
contratual da periodicidade, mas também a indicação clara e específica da taxa
diária pactuada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 46 do
Código de Defesa do Consumidor. A ausência dessa informação inviabiliza que o
consumidor compreenda previamente a evolução da dívida e impede a verificação da
equivalência entre as taxas efetivas anual, mensal e diária, comprometendo a
transparência e a clareza necessárias à validade da cláusula contratual.
Além disso, a tese do duodécuplo — pela qual se presume a
capitalização mensal quando a taxa anual supera em doze vezes a taxa mensal —
não é aplicável à capitalização diária, como reiteradamente reconhecido por esta
Corte. Isso porque a capitalização diária exige cálculo próprio e especificidade de
informação, não se podendo presumir sua validade a partir da diferença entre taxas
mensal e anual, sob pena de autorizar a cobrança de encargos sem a devida ciência
do consumidor.
Assim, a ausência de previsão contratual da taxa diária, somada à
inaplicabilidade do critério do duodécuplo a essa modalidade de capitalização,
configura afronta ao art. 46 do CDC, atraindo a incidência da jurisprudência do STJ
que reconhece a ilegalidade da capitalização diária quando ausente essa informação
essencial.
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

Ante o exposto,
para reconhecer a
dou provimento ao recurso especial
abusividade da cobrança da capitalização diária de juros na hipótese dos autos, com
a consequente descaracterização da mora.
Inverto os ônus de sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:24
Código de Controle do Documento: 8bcc694a-a99a-45dd-a1b4-349a05cc5d87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.167.672 / RS
Número Registro: 2024/0329473-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50381608120238210021
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATAN HASE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
RECORRIDO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49867493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: dfd29a39-3faa-45a6-be45-131de6f3a486

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: dfd29a39-3faa-45a6-be45-131de6f3a486